Tribunal: TJBA
Processo: 8042833-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042833-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
JAQUELINE DOS SANTOS ESPINDULA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIDO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO ESTADUAL. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ATÉ DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE.
ART. 64, §4º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Jacuípe, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo Município de Conceição do Jacuípe.

2.

Pedido de tutela provisória para viabilizar a participação do Município na Seleção Pública de Convênios da SUFOTUR, independentemente da apresentação de certidões de regularidade fiscal.

3.

Decisão agravada deferiu a liminar, determinando a inclusão do Município no certame, sob pena de multa diária e comunicação aos órgãos de controle.

4.

Agravante alega: (i) incompetência absoluta do juízo de origem; (ii) ausência dos requisitos legais da tutela de urgência; e (iii) risco de lesão à ordem administrativa e ao erário.

5.

Município sustenta, em contrarrazões: nulidade das intimações, satisfação da tutela, perda superveniente do objeto e adequação da liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar demanda entre Estado e Município, reconhecendo-se a nulidade da decisão proferida por juízo incompetente, com eventual preservação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 123, I, “j”, atribui competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar causas entre o Estado e os Municípios.

2.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 64, §1º, do CPC.

3.

Verificada a existência de lide entre o Estado da Bahia e o Município de Conceição do Jacuípe, impõe-se o reconhecimento da incompetência do juízo de primeiro grau e a nulidade da decisão proferida.

4.

Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente devem ser preservados até nova deliberação pelo juízo competente, em respeito à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A existência de processo anterior com pedido de desistência não compromete a análise da controvérsia ora submetida ao Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete originariamente ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar ações entre o Estado e Municípios, nos termos do art. 123, I, “j”, da Constituição Estadual.

2.

Os efeitos de decisão liminar proferida por juízo incompetente devem ser preservados até manifestação do juízo competente, conforme art. 64, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CE/BA, art. 123, I, “j”; CPC, arts. 64, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ACO nº 3156, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042833-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .